Tribunal: STF
Processo: RE 298695
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-20
Data de publicação: 2008-05-20

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no recurso extraordinário. Acórdão de
   Turma ou Plenário. Inadmissibilidade. Erro grosseiro.
   Impossibilidade de conversão em embargos de declaração.
   Precedentes.
1. Inadmissível o agravo regimental interposto
   contra acórdão proferido por Turma ou Plenário.
2. A
   interposição inadequada do referido recurso caracteriza erro
   grosseiro, o que impossibilita sua conversão em embargos
   declaratórios.
3. Agravo regimental não-conhecido.